Tribunal: TJES
Processo: 0009016-78.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009016-78.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MEDICAL S/S LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MEDICAL S/S LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa.

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.

4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso de apelação cível, para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em desfavor do
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MEDICAL S/S LTDA,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (ID 8870598), o Apelante aduz, em síntese que o princípio do contraditório foi violado, eis que o Ente Público não foi intimado antes da prolação da sentença objurgada, havendo ainda violação ao princípio que veda a decisão surpresa e, que tem interesse em reunir outras execuções fiscais que tramitam em face do mesmo executado e, juntas, superam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Denota-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.3.
A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança. 4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC. Sentença cassada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5032401-06.2020.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2024 às 14:50:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53675010102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.